Tribunal: TJSP
Processo: 0016407-37.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Faltas graves. Desclassificação, na origem, para faltas de natureza média. Impossibilidade. Necessidade de reclassificação. Descumprimento dos deveres de obediência e respeito a servidores e execução das ordens recebidas. Provas seguras. Faltas graves amplamente caracterizadas. Prática de atos infracionais que gera novo cálculo de pena. Faltas graves que

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Faltas graves. Desclassificação, na origem, para faltas de natureza média. Impossibilidade. Necessidade de reclassificação. Descumprimento dos deveres de obediência e respeito a servidores e execução das ordens recebidas. Provas seguras. Faltas graves amplamente caracterizadas. Prática de atos infracionais que gera novo cálculo de pena. Faltas graves que configuram marco inicial para contagem de tempo para o benefício de progressão de regime. Expressa previsão legal (art. 112, § 6o, da Lei de Execução Penal). Solução referendada, também, pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a teor da Súmula no 534 do C. STJ. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada, no patamar máximo admitido pela lei (1/3). Inteligência dos artigos 126 e 127, cc. art. 50, VI, e 39, II e V, ambos da L.E.P. Decisão reformada. Agravo ministerial provido.